Tribunal: TJPA
Processo: 0827647-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827647-08.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MANOEL DE CARVALHO BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, em face de acórdão que julgou desprovido o recurso de apelação e reconheceu o direito do autor à revisão de aposentadoria com fundamento no exercício exclusivo de funções de magistério. O embargante sustenta que houve omissão quanto ao enquadramento legal aplicável, alegando que o servidor não teria preenchido os requisitos da aposentadoria especial prevista no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º, da CF/88, por não atingir 30 anos de efetivo magistério até a data em que completou 70 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao tempo de contribuição do servidor no exercício do magistério, e se tal circunstância implicaria a inaplicabilidade da aposentadoria especial de professor prevista na EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial anteriormente proferida.

O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial de professor, reconhecendo o cumprimento do tempo de contribuição e da idade mínima exigidos, com base nos documentos constantes dos autos.

A alegada divergência entre as notas técnicas apresentadas não configura omissão relevante, pois a controvérsia foi enfrentada no voto condutor, o qual considerou o período de efetivo exercício no magistério como suficiente à concessão do benefício.

A tentativa de rediscutir fatos e provas já apreciados configura pretensão de infringência indevida aos limites dos Embargos de Declaração, conforme consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabíveis quando não demonstrada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

A análise expressa dos requisitos da aposentadoria especial de professor afasta a alegação de omissão, especialmente quando o tempo de contribuição e a idade foram adequadamente reconhecidos com base nas provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §5º, e 201, §§7º e 8º; EC nº 41/2003, art. 6º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.201

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV,
em face do acordão
ID 16919810
, que julgou desprovido o recurso de apelação interposto pelo apelante, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROFESSOR. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REDUZIDO. COMPROVAÇÃO. AUTOR ATENDEU TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS INTEGRAIS. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REDUÇÃO INDEVIDA E ABRUPTA DOS RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SEM EXCESSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Embargante opôs Embargos de Declaração aduzindo que o acordão padece de omissão, posto que ao solicitar a revisão do benefício, o autor objetivara aposentar-se pela regra do art. 6°, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional n° 41/2003 combinado com art. 40, §5º da CF/88. Para tanto juntou uma nora técnica informando que possui 30 anos, 11 meses e 19 dias de tempo de contribuição prestados na qualidade de professor na função de magistério.

Relata que a Coordenadoria da CCAH do IGEPREV/PA, enviou um ofício a SEDUC solicitando esclarecimentos acerca da vida funcional do servidor. E, em resposta, o órgão citado confirmou que o interessado sempre esteve no exercício do magistério, havendo apenas um lapso temporal em que ele exerceu a função de Diretor de Unidade Escolar. Ora, há uma contradição entre a nota técnica juntada pelo servidor como aquela juntada pelo órgão, pois contabiliza o tempo sem reduzir as 15 faltas injustificadas informadas no histórico funcional e financeiro.

Por esta razão, segundo o embargante, a contagem elaborada pela CCAH informa um tempo inferior de efetivo exercício do magistério, qual seja de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. E ainda, o interessado completou 70 anos antes do advento da Emenda Constitucional n° 88/2015, o que implica diretamente na contagem de tempo de serviço, que deverá cessar na data em que o servidor completa a idade limite para aposentar-se compulsoriamente, como ocorreu no caso.

Assevera que na época em que o servidor completou 70 anos (20/03/2013), ele não possuía 30 anos de efetivo exercício das funções de magistério, logo, não poderia obter a redução de 05 anos de idade e contribuição aplicável aos professores. Portanto
não pode ser enquadrado na regra de transição do art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003, a qual prevê que o servidor deverá ter no mínimo 35 anos de contribuição, não se aplicando ao caso de acordo com a contagem realizada na data da concessão.

Ao final, requereu o provimento do declaratórios para que seja sanada a omissão apontada.

A parte embargada não apresentou contrarrazões – Id. 17503471.

Proferi decisão monocrática negando acolhimento ao recurso de embargos de declaração -Id. 19658088.

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV opôs Embargos de Declaração – Id. 20070047.

Não houve apresentação de contrarrazões – Id. 20601155.

Proferi nova decisão acolhendo os Embargos (ID n. 20070047) para
tornar sem efeito

a Decisão Monocrática ID n. 19658088. Após o prazo recursal, retorne os autos conclusos para o gabinete para submeter a 2ª turma os Embargos de Declaração n. 17316742.

Os autos retornaram conclusos.

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração posto que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, é essencial enfatizar a função específica e limitada deste recurso no ordenamento jurídico brasileiro, conforme delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Este dispositivo legal estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer quaisquer omissões, contradições ou obscuridades presentes na decisão embargada, além de permitir a correção de erros materiais.

Dessa forma, o propósito principal dos Embargos de Declaração não é promover uma reavaliação do mérito da decisão judicial anterior, mas assegurar que tal decisão seja clara, precisa e completa em sua fundamentação e disposições.

Portanto, ao examinar os Embargos de Declaração, deve-se atentar rigorosamente aos aspectos específicos que justificam sua interposição, conforme descrito no CPC/2015, avaliando-se a existência real de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão questionada.

Segundo o mestre Fredie Didier J
r
1
.:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

In casu, o embargante alega que o acordão embargado padece de omissão, posto que a contagem elaborada pela CCAH informou um tempo inferior de efetivo exercício do magistério, qual seja de 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. E ainda, o interessado completou 70 anos antes do advento da Emenda Constitucional n° 88/2015, o que implica diretamente na contagem de tempo de serviço, que deverá cessar na data em que o servidor completa a idade limite para aposentar-se compulsoriamente, como ocorreu no caso.

Destaca que na época em que o servidor completou 70 anos (20/03/2013), ainda não possuía 30 anos de efetivo exercício das funções de magistério, logo, não poderia obter a redução de 05 anos de idade e contribuição aplicável aos professores. Portanto
não pode ser enquadrado na regra de transição do art. 6° da Emenda Constitucional n° 41/2003.

Os Embargos de Declaração não constituem um meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/2015) especifica que este recurso é destinado exclusivamente à eliminação de omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda à correção de erros materiais manifestos na decisão.

Portanto, se o embargante busca, por meio dos Embargos de Declaração, uma nova análise das questões de fundo já decididas ou uma alteração do julgado com base em reavaliação de fatos e provas, sua pretensão é manifestamente incabível. O recurso não pode ser utilizado como uma via recursal para alterar resultado de julgamento sob alegação de insatisfação com o desfecho da demanda.

Assim, ao observar que o embargante tenta utilizar os Embargos de Declaração para fins de rediscussão do mérito, o correto é não acolher tais alegações.

O acordão embargado analisou detidamente a matéria apresentada, nos seguintes termos:

“O que se observa ao analisar os autos, é que o autor/apelado preencheu o requisito referente ao tempo de contribuição, uma vez que esteve no efetivo exercício do magistério no período de 13.05.1982 a 17.05.2013 (ID 13099293), o que totaliza mais de 30 anos, preenchendo, portanto, o requisito necessário para a aposentadoria especial concedida aos professores.

Vejamos:

O art. 40, §5º dispõe:

"Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos, dos pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(..)

§ 5º - Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio."

Neste compasso o art. 201, §7º e 8º da CF estabelecem:

"Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

§ 7º- É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher.

II- 65 (sessenta e cinco) anos de idade se homem, e 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, reduzido em 05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

§8º. Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.".

Pois bem, denota-se que faz necessária a presença de dois requisitos para a concessão da aposentadoria integral, quais sejam: tempo de contribuição e idade.

No caso do apelado, por ser homem, o tempo de contribuição é de 35 anos e 65 anos de idade. Porém, trata-se de aposentadoria por tempo de contribuição de professor, caso em que os prazos são reduzidos em 05 anos. Em sendo assim, os professores podem se aposentar com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, nos termos do que dispõe o §8º, art. 201 da CF.

In casu, restou verificado que o apelado além de atingir o tempo de contribuição necessário possuía também a idade necessária, considerando que nasceu em 20.03.1943 e foi afastado de suas atividades no ano de 2013.”

Assim, não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento que venha a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, de forma que reanalisar matéria da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Portanto, o que se observa é que o Embargante, inconformado com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS ACLARATÓRIOS E NEGO-LHE ACOLHIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025